Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-33.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1001668-33.2019.822.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: BOA VISTA SERVIÇOS S/A.
Recorrido: JOSÉ CARLOS RIBEIRO DE PAULA.
Data do Julgamento: 06/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DÉBITO SUPERIOR AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
1. O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto de quarenta salários mínimos.
2. Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.
3. Incompetência reconhecida e processo extinto sem resolução de mérito.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001668-33.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE CARLOS RIBEIRO DE PAULA - CPF: 329.235.201-06 (RECORRENTE), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊMCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGMENTO DE MÉRITO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DÉBITO SUPERIOR AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto de quarenta salários mínimos.

2.

Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.

3.

Incompetência reconhecida e processo extinto sem resolução de mérito.

4.

Recurso prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020